Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710952-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu em face da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão de ID 82390336. Sobreveio petição noticiando o falecimento do agravante, ID 82827205. A própria agravada já informou estar na posse do bem e requereu a extinção do processo de origem em razão do óbito do réu, que era seu irmão. Portanto, julgo PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora